Tribunal: TJSP
Processo: 1014610-21.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Sobreestadia. Alegação de que o "free time" seria de 30 dias afastada. Instrumento contratual que prevê "free time" de 5 a 7 dias, passíveis de alteração conforme novas instruções. "Invoice" que indica, claramente, "free time" de 21 dias. "Clausula f" do instrumento contratual que não diz respeito ao "free time". Prova da

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Sobreestadia. Alegação de que o "free time" seria de 30 dias afastada. Instrumento contratual que prevê "free time" de 5 a 7 dias, passíveis de alteração conforme novas instruções. "Invoice" que indica, claramente, "free time" de 21 dias. "Clausula f" do instrumento contratual que não diz respeito ao "free time". Prova da entrega tempestiva dos contêineres que cabia à apelante. Clara disposição contratual que impõe à apelante a apresentação de minuta de devolução, sob pena de se considerar como correta a data indicada pela apelada. Apelante que não trouxe aos autos comprovantes de entrega dos contêineres. Sanção civil. Art. 940, CC. Apelante que não demonstrou o pagamento da dívida demandada por meio da presente ação. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido